Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713032-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 65.101, em favor de EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília. Narra o impetrante que o paciente foi preso em 5/4/2021, em flagrante da suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo a constrição convertida em preventiva. Posteriormente, em 27/4/2021, pugnou o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, alegando fragilidade dos fundamentos da decisão que converteu a segregação, o que foi indeferido. Porém, a autoridade coatora teria se limitado a reproduzir trechos da decisão anterior. Assevera que a prisão do paciente fere o princípio da presunção de inocência, estabelecido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. Argumenta que toda a substância apreendida, com massa de aproximadamente quatro quilos, pertencia a VINICIUS, seu amigo e codenunciado, que lhe convidou naquela data para fazerem uso de drogas, tanto que EDILSON não estava portando drogas quando preso em flagrante. Sobre o pacote de maconha encontrado em seu carro, afirma que qualquer pessoa poderia ter colocado a substância no local, o que caracteriza flagrante forjado. Sustenta que o paciente é viciado em substância entorpecente e que a prisão em face desta condição afronta os princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana, mostrando-se temerária e prejudicial, inclusive no que diz respeito à possibilidade de ele produzir provas de sua inocência. Alegando, afinal, ausência de fundamentação e “falta de duração razoável do processo”, requer a concessão liminar da ordem, concedendo-se ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que doutrina e jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória. Em outras palavras, a inicial deve vir acompanhada de todos os documentos necessários para a comprovação do suposto constrangimento ilegal. Nesse sentido: 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). (AgRg no HC 657.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) 5. "[A] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019). (RHC 132.186/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o impetrante deixou de acostar a decisão em tese proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que teria convertido o flagrante em prisão preventiva. Tampouco trouxe a decisão supostamente proferida pelo d. Juízo indigitado de coator, que teria indeferido seu pedido de relaxamento ou revogação da constrição cautelar. A ausência das decisões obsta completamente a aferição da suposta falta de fundamentação adequada e, de consequência, a análise acerca do alegado constrangimento ilegal. Assim, ausentes elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetração, configura-se a deficiência na instrução do habeas corpus, o que impõe o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 5 de maio de 2021 15:51:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora